Tribunal: STM
Processo: 7000828-78.2023.7.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
Órgão julgador: CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. ART. 290 DO CPM. PRISÃO EM FLAGRANTE. REITERAÇÃO DELITIVA. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. CONVERSÃO EM PREVENTIVA. CONCLUSÃO DA FASE INSTRUTÓRIA DA AÇÃO PENAL. DEFESA. RENOVAÇÃO DO PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO. CONSELHO PERMANENTE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. MANUTENÇÃO DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. ORDEM PÚBLICA. HIERARQUIA E DISCIPLINA. SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR. PEDIDO LIMINAR. CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA. ATENDIMENTO. PERICULUM IN MORA. FUMUS BONI IURIS. CONFIGURAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA E INESPECÍFICA DA MANUTENÇÃO DA PRISÃO. CONCESSÃO DEFINITIVA DA ORDEM. UNANIMIDADE.
1. Finda a instrução processual, com o interrogatório do Réu, e decorridos 48 (quarenta e oito) dias, a manutenção da prisão, carente de motivação robusta e idônea, representa um excesso e vulnera os direitos fundamentais do custodiado. A decisão tem o condão de vulnerar o princípio constitucional da presunção da inocência, ou incidir na aplicação de uma situação mais gravosa ao Sentenciado, em caso de futura condenação.
2. Os autos não oferecem indício relevante de que a liberdade do Paciente desafie a ordem pública, e o tempo em que permaneceu preso já se mostrou suficiente para a finalidade de preservação dos princípios da hierarquia e da disciplina. Todo crime praticado por militar tem o potencial de irradiar efeitos nefastos à hierarquia e à disciplina, porém tal circunstância não induz à automática necessidade de decretação ou de manutenção de prisão preventiva.
3. Ratificação da medida liminar. Concessão definitiva da ordem. Decisão unânime.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 04/12/2023 A
07/12/2023
HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 7000828-78.2023.7.00.0000/SP
RELATOR: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
PACIENTE: KAYKE GOMES DA SILVA
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
IMPETRADO: CONSELHO PERMANENTE DE JUSTIÇA - JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO - 1ª
AUDITORIA DA 2ª CJM - SÃO PAULO
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER DO
PRESENTE "HABEAS CORPUS", PARA, CONFIRMANDO A LIMINAR
DEFERIDA, CASSAR A DECISÃO HOSTILIZADA E CONCEDER A LIBERDADE
PROVISÓRIA AO EX-SD EX KAYKE GOMES DA SILVA, A FIM DE QUE, NESSA
CONDIÇÃO, RESPONDA À APM Nº 7000176-98.2023.7.02.0002, RESSALVADA A
POSSIBILIDADE DE NOVA PRISÃO PREVENTIVA SE SOBREVIEREM RAZÕES
QUE A JUSTIFIQUEM. PRESIDÊNCIA DO MINISTRO FRANCISCO JOSELI
PARENTE CAMELO. PRESENTE O SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA
MILITAR, DR. CARLOS FREDERICO DE OLIVEIRA PEREIRA.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min Artur Vidigal de Oliveira - Ministro
ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 7000828-78.2023.7.00.0000/SP
RELATOR: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
PACIENTE: KAYKE GOMES DA SILVA
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
IMPETRADO: CONSELHO PERMANENTE DE JUSTIÇA - JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO - 1ª
AUDITORIA DA 2ª CJM - SÃO PAULO
MP: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
HABEAS
CORPUS. ART.
290
DO
CPM.
PRISÃO
EM
FLAGRANTE. REITERAÇÃO DELITIVA. AUDIÊNCIA DE
CUSTÓDIA. CONVERSÃO EM PREVENTIVA. CONCLUSÃO
DA FASE INSTRUTÓRIA DA AÇÃO PENAL. DEFESA.
RENOVAÇÃO DO PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO.
CONSELHO PERMANENTE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO.
MANUTENÇÃO
DOS
REQUISITOS
AUTORIZADORES.
ORDEM PÚBLICA. HIERARQUIA E DISCIPLINA. SUPERIOR
TRIBUNAL MILITAR. PEDIDO LIMINAR. CONCESSÃO DE
LIBERDADE PROVISÓRIA. ATENDIMENTO. PERICULUM IN
MORA.
FUMUS
BONI
IURIS.
CONFIGURAÇÃO.
FUNDAMENTAÇÃO
GENÉRICA
E
INESPECÍFICA
DA
MANUTENÇÃO DA PRISÃO. CONCESSÃO DEFINITIVA DA
ORDEM. UNANIMIDADE.
1. Finda a instrução processual, com o interrogatório do Réu, e
decorridos 48 (quarenta e oito) dias, a manutenção da prisão, carente
de motivação robusta e idônea, representa um excesso e vulnera os
direitos fundamentais do custodiado. A decisão tem o condão de
vulnerar o princípio constitucional da presunção da inocência, ou
incidir na aplicação de uma situação mais gravosa ao Sentenciado, em
caso de futura condenação.
2. Os autos não oferecem indício relevante de que a liberdade do
Paciente desafie a ordem pública, e o tempo em que permaneceu preso
já se mostrou suficiente para a finalidade de preservação dos princípios
da hierarquia e da disciplina. Todo crime praticado por militar tem o
potencial de irradiar efeitos nefastos à hierarquia e à disciplina, porém
tal circunstância não induz à automática necessidade de decretação ou
de manutenção de prisão preventiva.
7000828-78.2023.7.00.0000
40001357539 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

3. Ratificação da medida liminar. Concessão definitiva da ordem.
Decisão unânime.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do
Superior Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência do Ministro
Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na conformidade do
Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em conhecer do presente Habeas
Corpus, para, confirmando a liminar deferida, cassar a decisão hostilizada e
conceder a liberdade provisória ao ex-Sd Ex KAYKE GOMES DA SILVA, a fim de
que, nessa condição, responda à Ação Penal Militar nº 7000176-98.2023.7.02.0002,
ressalvada a possibilidade de nova prisão preventiva se sobrevierem razões que a
justifiquem.
Brasília, 04 de dezembro de 2023.
RELATÓRIO
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pela
Defensoria Pública da União, em 10 de outubro de 2023, em favor do Paciente
KAYKE GOMES DA SILVA, então Soldado do Efetivo Variável do 22º Batalhão
Logístico Aeromóvel do Exército Brasileiro, sediado em Barueri/SP, que, por
suposta prática do crime militar tipificado no art. 290
1, caput, c/c art. 9º, inc. I,
ambos do CPM, teve mantida sua prisão preventiva pelo Conselho Permanente de
Justiça para o Exército da 1ª Auditoria da 2ª CJM, em 5 de outubro de 2023, no
curso da Ação Penal Militar nº 7000176-98.2023.7.02.0002 (evento 51, ATA1).
Os Autos de Prisão em Flagrante descrevem, em tese, a reiteração
delitiva do Paciente, no intervalo de apenas 1 (uma) semana, em 25 de agosto e em
1º de setembro de 2023, por posse de substância entorpecente no interior da referida
Unidade Militar.
Na primeira ocorrência, o Magistrado a quo concedeu a liberdade
provisória em 26 de agosto (evento 4, APF nº 7000162-17.2023.7.02.0002).
Todavia, o Paciente foi novamente preso em flagrante no dia 1º de
setembro imediato (evento 1, APF nº 7000169-09.2023.7.02.0002).
7000828-78.2023.7.00.0000
40001357539 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em Audiência de Custódia de 4 de setembro de 2023, a prisão em
flagrante foi convertida em prisão preventiva pelo Juiz Federal da Justiça Militar da
1ª Auditoria da 2ª CJM, com arrimo nos arts. 254 e 255, alíneas “a” e “e”, do
CPPM
2(evento 22, APF nº 7000169-09.2023.7.02.0002).
Na sequência, em 6 de setembro, a Defesa impetrou o Habeas Corpus
nº 7000732-63.2023.7.00.0000, pleiteando, com pedido liminar, a revogação da
prisão preventiva.
Em decisão liminar nesse primeiro Habeas Corpus, em 12 de
setembro, entendi que os requisitos da segregação cautelar se encontravam presentes
e a Decisão bem fundamentada, razão pela qual referendei a prisão
preventiva. Prima facie, a medida não se revelava teratológica, cumprindo a sua
função de preservação da ordem pública e dos princípios da Hierarquia e da
Disciplina (evento 13, Habeas Corpus nº 7000732-63.2023.7.00.0000).
Nesse ínterim, a Ação Penal Militar nº 7000176-98.2023.7.02.0002
transcorreu dentro da normalidade.
Após o interrogatório do Réu, na Audiência de Instrução de 5 de
outubro de 2023, a Defensoria Pública da União novamente requereu a revogação
da prisão preventiva, no que foi acompanhada pelo Ministério Público Militar.
Todavia, o Conselho Permanente de Justiça manteve a prisão (evento 51).
Frente a essa negativa, a Defensoria Pública da União interpôs o
presente Habeas Corpus nº 7000828-78.2023.7.00.0000, com pleito liminar, em 6
de outubro, para que esta Corte Castrense determine a liberação do Paciente ou a
aplicação de uma medida cautelar diversa.
A Impetrante alegou, no presente Writ, que o Paciente está sofrendo
coação ilegal em seu direito de locomoção, impondo-se a necessidade de se
considerarem outros elementos jurídicos, além dos elencados como autorizadores da
prisão preventiva, que também exercem influência na legalidade da segregação.
Complementou que a regra geral é a liberdade, a qual só pode ser
afastada em casos excepcionais, quando constatados, em concreto, os requisitos
processuais que justificam a segregação, não se permitindo que a prisão seja tomada
como eventual antecipação da culpa do Paciente. E que, finda a instrução processual,
os fundamentos para a manutenção da cautelar não mais subsistem.
Por fim, a Defesa aduziu que se encontram presentes o fumus boni
iuris e o periculum in mora, eis que o Paciente está submetido à punição
desnecessária, resultando-lhe em dano irreparável.
7000828-78.2023.7.00.0000
40001357539 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em Despacho de 11 de outubro, solicitei informações à Autoridade
coatora, as quais foram acostadas em 16 de outubro subsequente (eventos 9 e
12, Habeas Corpus nº 7000828-78.2023.7.00.0000), e, em Decisão de 18 de
outubro de 2023, deferi a liminar requerida, sopesando as informações acostadas
nos autos (evento 14, Habeas Corpus nº 7000828-78.2023.7.00.0000).
Àquela altura, já haviam transcorrido 48 (quarenta e oito) dias da
segregação e se encontrava encerrada a fase probatória da Ação Penal, inclusive com
o interrogatório do Réu. Nesse estágio, julguei que a manutenção da medida
preventiva representava um excesso, vulnerando os direitos fundamentais do
Paciente, em especial o princípio da presunção da não culpabilidade.
Ademais, as informações acostadas pelo Magistrado a quo não mais
legitimavam a necessidade e a atualidade da prisão. Considerei que o tempo em que
o Paciente permaneceu custodiado já se mostrava suficiente para a finalidade de
preservação dos princípios da hierarquia e da disciplina; além do mais, as
informações prestadas pelo Juízo não demonstraram indícios mínimos de que a
liberdade do Paciente desafiasse a ordem pública.
Conforme consta do processo, nesse mesmo dia, o então Soldado do
Exército KAYKE GOMES DA SILVA foi posto em liberdade e, inclusive, licenciado
a bem da disciplina (evento 77, APM nº 7000176-98.2023.7.02.0002).
Em decorrência das condutas em tese delitivas, o ex-Sd Ex KAYKE
está respondendo a 2 (dois) processos na 1ª Auditoria da 2ª CJM: as Ações Penais
Militares
nº
7000194-22.2023.7.02.0002
e
nº
7000176-98.2023.7.02.0002,
respectivamente, sobre os fatos de 25 de agosto e de 1º de setembro de 2023.
A douta Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em Parecer subscrito
pelo ilustre Subprocurador-Geral da Justiça Militar Dr. CARLOS FREDERICO DE
OLIVEIRA PEREIRA, manifestou-se pela denegação da ordem por falta de amparo
legal (evento 23, Habeas Corpus nº 7000828-78.2023.7.00.0000).
É o Relatório.
VOTO
O presente Habeas Corpus, com pedido liminar, foi impetrado pela
Defensoria Pública da União em favor do então Soldado do Exército KAYKE
GOMES DA SILVA, pleiteando a revogação da prisão preventiva do Paciente, ao
argumento de que, finda a instrução processual, incluindo-se o interrogatório do
Acusado, os requisitos ensejadores da segregação não mais subsistiam, e, no mérito,
a confirmação da liminar.
7000828-78.2023.7.00.0000
40001357539 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O pedido merece acolhimento.
O Paciente foi preso em flagrante por posse de entorpecente no interior
da Organização Militar, no dia 1º de setembro de 2023, dada sua reiteração em
condutas delitivas capituladas no art. 290 do CPM. O flagranteado já havia sido
preso no dia 25 de agosto e, na ocasião, agraciado com a liberdade provisória.
Em Audiência de Custódia de 4 de setembro, a prisão em flagrante foi
convertida em prisão preventiva pelo Juízo a quo, lastreada na garantia da ordem
pública e na preservação da Hierarquia e da Disciplina militares (art. 255, “a” e
“e” do CPPM).
A Defesa insurgiu-se contra a Decisão judicial por meio do Habeas
Corpus nº 7000732-63.2023.7.00.0000. Nesses autos, indeferi o pleito liminar.
Na oportunidade, no início da Ação Penal, entendi que a Decisão
estava suficientemente fundamentada e os requisitos ensejadores da segregação bem
caracterizados, inclusive por se tratar de reiteração delitiva em intervalo exíguo.
Encerrada a fase instrutória da APM nº 7000176-98.2023.7.02.0002 em
5 de outubro de 2023, a Defesa, em audiência, renovou o pedido de revogação da
prisão, na medida em que o processo já passara por toda a instrução e não mais
estariam presentes os requisitos para a manutenção da prisão.
Ouvido, o Representante do Parquet Militar associou-se à tese
defensiva, inclusive porque o Órgão Ministerial já se manifestara contrariamente à
constrição cautelar durante a Audiência de Custódia, quando o Juiz Federal da
Justiça Militar converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva.
Todavia, à unanimidade, o Conselho Permanente de Justiça considerou
que os motivos da prisão preventiva ainda continuavam caracterizados.
Contra a manutenção da prisão preventiva a Defesa impetrou, em 10 de
outubro de 2023, o presente Habeas Corpus, com novo pedido liminar.
Sobrevindas as informações requisitadas, o Magistrado a quo arguiu
que o Conselho Permanente de Justiça concluiu que se mantinham inalterados os
fundamentos legais que autorizaram a conversão em prisão preventiva. Para além,
realizou um histórico dos fatos constantes do APF nº 7000169-09.2023.7.02.0002 e
da APM nº 7000176-98.2023.7.02.0002.
Colhe-se das informações acostadas pelo Magistrado, in verbis:
7000828-78.2023.7.00.0000
40001357539 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

“14- Em audiência realizada no dia 05/10/2023, a informante Yasmim Bianca
Veloso Ribeiro foi ouvida na forma da lei, tendo a Defesa se dado por satisfeita com
a prova oral coligida. [...] Encerrados o interrogatório e a produção de prova oral,
este Juízo indagou as partes quanto à possibilidade de prosseguimento para
julgamento do feito. O promotor de Justiça, contudo, solicitou vista para a fase do
artigo 427 do CPPM. A Defesa, também, afirmou que solicitaria vista dos autos,
antes, porém, o nobre Defensor pleiteou a revogação da prisão preventiva, visto
que o processo já passou pela instrução, de modo que não existiriam mais os
requisitos para manutenção da prisão. O Ministério Público Militar concordou
com o pleito defensorial, não apresentando óbices para concessão de liberdade ao
acusado. Posteriormente, passou o Conselho a deliberar sobre o pedido da Defesa.
O presidente do Conselho, pedindo vênia às partes, afirmou que os motivos que
levaram à prisão preventiva, a saber, garantia da ordem pública militar e garantia
da hierarquia e disciplina, permanecem inalterados, de maneira que o Conselho
Permanente de Justiça para o Exército decidiu, por unanimidade, manter a prisão
pelos fundamentos especificados na Decisão presente no evento 22 do APF n.
7000169-09.2023.7.02.0002. Superado o pedido feito pela Defesa, foi determinada
vista às partes para os fins e prazos do artigo 427 do CPPM (evento 51 da APM n.
7000176-98.2023.7.02.0002).”
(evento
12,
Habeas
Corpus
nº
7000828-
78.2023.7.00.0000, grifo nosso).
Em Decisão de 18 de outubro de 2023, à míngua de argumentos
jurídicos mais robustos, sopesei que a manutenção da prisão preventiva, após o
encerramento da instrução processual, restou fundamentada de forma genérica e
inespecífica, e deferi a pretendida liminar, por entender que o contexto fático-
jurídico e as informações prestadas pela dita Autoridade coatora já não mais
legitimavam a manutenção da prisão do Paciente, sob pena de se vulnerarem
garantias constitucionais (evento 18).
Em consequência, com base no art. 13, inciso VII, do Regimento
Interno desta Corte Militar, julguei prejudicado o Habeas Corpus nº 7000732-
63.2023.7.00.0000, por manifesta perda de objeto (evento 33).
No mesmo dia da concessão da liminar, cumprida a ordem de soltura, o
então militar foi licenciado a bem da disciplina, como informado mediante o Ofício
nº 113-1ª Seç Btl/22º B Log Amv, de 20 de outubro de 2023 (evento 77, APM nº
7000176-98.2023.7.02.0002).
A douta Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em Parecer da lavra do
Subprocurador-Geral Dr. CARLOS FREDERICO DE OLIVEIRA PEREIRA,
pugnou pela denegação da ordem, por falta de amparo legal, aduzindo, in verbis:
“De um modo geral, este parecerista tem opinado pela concessão de liberdade
provisória em casos de posse de entorpecente para uso próprio. Assim o faz
considerando que, em princípio, o tratamento gravoso ao porte de entorpecente
para uso próprio destoa da jurisprudência castrense em relação à traficância no
7000828-78.2023.7.00.0000
40001357539 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

meio militar, que deveria merecer tratamento mais gravoso, a começar pelo
correto enquadramento na Lei de Drogas, em face da ampliação do conceito de
crime militar, dado pela Lei 13.491/17.
O tráfico, nesses casos, é crime hediondo, de pena muito mais elevada do que a
prevista no obsoleto artigo 290 do CPM, com a redação vigente para o presente
caso, sobretudo por conta da incidência da causa de aumento de pena quando
cometido em unidades militares (art. 40, III, da Lei 11.343/06).
No caso presente, contudo, chama a atenção a reiteração criminosa. O paciente
simplesmente ignora por completo a observância da legislação militar. A nosso
sentir, a reiteração criminosa, e em crime idêntico, está a evidenciar a necessidade
de garantir a ordem pública e a manutenção dos princípios da hierarquia e
disciplina.” (evento 23, Habeas Corpus nº 7000828-78.2023.7.00.0000, grifo
nosso).
E, nesse diapasão, o Parecerista trouxe à colação um julgado do
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, in litteris:
“HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. OITO PORÇÕES DE
CRACK, COM MASSA LÍQUIDA DE 2,25G. PRISÃO EM FLAGRANTE
CONVERTIDA EM PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO
CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PRESENÇA. REITERAÇÃO CRIMINOSA.
AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA. 1. Não há
ilegalidade na decisão que converteu a prisão em flagrante da paciente em prisão
preventiva, diante da presença do fumus comissi delicti e da sua necessidade para a
garantia da ordem pública, em razão da reiteração criminosa da paciente e nas
circunstâncias do delito. 2. De fato, a paciente, aos 21 anos de idade, responde a
uma ação penal pela prática do crime de tráfico de drogas. Ademais, no caso em
apreço, os policiais destacam que realizaram o monitoramento da região e da
paciente, diante da existência de denúncias anônimas noticiando que a paciente
estaria praticando rotineiramente o tráfico de drogas na residência. 3. Assim, a
reiteração criminosa específica da paciente é circunstância indicativa da sua
periculosidade real, bem como fator que evidencia que sua liberdade oferece risco
à ordem pública, haja vista não se intimidar com a aplicação da lei penal, pois
volta a delinquir. 4. Ordem denegada para manter a prisão preventiva da paciente.
(TJ-DF 0705390-69.2022.8070000, Relator ROBERVAL CASEMIRO BELINATI,
Data de Julgamento: 03/03/2022, 2ª Turma Criminal, Data de Publicação:
Publicado no PJe: 17/03/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” (evento 12,
Habeas Corpus nº 7000828-78.2023.7.00.0000, grifo nosso).
Todavia, o caso do presente Habeas Corpus difere substancialmente do
episódio narrado nos autos do Habeas Corpus do Tribunal de Justiça do Distrito
Federal e dos Territórios.
A uma, deve-se aclarar que o Superior Tribunal de Justiça reverteu o
Decisum constante no Habeas Corpus referenciado, por meio Recurso em Habeas
Corpus nº 162945-DF, em Decisão monocrática da lavra do Ministro Dr. ANTONIO
SALDANHA PALHEIRO, que assim se pronunciou: “dou provimento ao recurso
7000828-78.2023.7.00.0000
40001357539 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

liminarmente, a fim de substituir a custódia preventiva da recorrente por medidas
cautelares diversas da prisão, a serem estipuladas pelo magistrado de primeiro
grau.”
A duas, o Habeas Corpus em debate nesta Corte Castrense não trata de
traficância, muito menos de crack. Diante disso, a análise de periculosidade real e de
risco à ordem pública apresenta feição bem diversa.
Consabido que a interpretação do Código de Processo Penal Militar
deve ser realizada à luz dos princípios basilares insculpidos na Constituição Federal.
As garantias constitucionais reclamam elementos concretos para decretar ou
manter a custódia em face do princípio constitucional da não culpabilidade.
Por ser medida excepcional, a prisão cautelar apenas se justifica
quando demonstrada ser a segregação absolutamente indispensável, máxime quando
verificado, em concreto, que a liberdade do Paciente coloque em risco as normas e
os princípios fundamentais da Instituição Militar.
Em um primeiro momento, no decreto da segregação, ainda no limiar
da Ação Penal, estavam bem delineados os requisitos autorizadores da preventiva e,
sobretudo, calcados na reiteração delitiva. Entretanto, encerrada a fase instrutória,
incluindo-se o interrogatório do Réu, a manutenção da segregação, passados 48
(quarenta e oito) dias, exige uma fundamentação mais consistente.
Dito de outro modo, se a garantia da ordem pública e da hierarquia e da
disciplina se sobrepunha em um primeiro momento, dadas as circunstâncias fático-
jurídicas, é certo que, finda a instrução processual e decorrido tempo razoável, a
manutenção da prisão, carente de motivação bem robusta e idônea, representa um
excesso e vulnera os direitos fundamentais do Paciente.
Na doutrina processual penal militar, a garantia da ordem pública está
assim minudenciada, in verbis:
“Há autores que buscam, até mesmo, sistematizar a aferição de abalo à ordem
pública, como o faz Nucci. Primeiro o autor entende que a ‘afetação da ordem
pública constitui importante ponto para a própria credibilidade do Judiciário, como
vêm decidindo os Tribunais pátrios’. Assinala, ademais, que o abalo à ordem
pública pode ser aferido pelos meios de comunicação, na divulgação do delito, não
se confundindo com o mero favorecimento ao sensacionalismo, é apenas um meio de
aferição da repercussão. Daí, surgir uma fórmula em que a ordem pública estaria
abalada com a gravidade do delito somada à repercussão social trazida por ele e a
periculosidade do agente.” (NEVES, Cícero Robson Coimbra. Manual de Direito
Processual Penal Militar. Vol. único. 7. ed. São Paulo: JusPODIVM, 2023, p. 784-
785, grifo nosso).
7000828-78.2023.7.00.0000
40001357539 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

É indubitável a gravidade do delito, somada às consequências que
advêm para a Organização Militar. Contudo, não se pode olvidar que, se o militar
restar condenado ao final do processo, a pena, a princípio, não lhe será aplicada, mas
suspensa, uma vez que o art. 290 do CPM não integra o rol dos delitos aos quais se
veda a concessão do sursis, a teor do art. 88 do CPM.
Nesse diapasão, deve-se sopesar que a prisão cautelar se denota mais
severa do que a própria sanção penal definitiva.
Esta Corte Militar já se manifestou quanto à matéria, in litteris:
“EMENTA: HABEAS CORPUS. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. AUTO DE
PRISÃO EM FLAGRANTE DELITO (APFD). CONVERSÃO EM PRISÃO
PREVENTIVA. POSSE DE ENTORPECENTE. ART. 290 DO CÓDIGO PENAL
MILITAR. [...] I - A prisão preventiva, como medida cautelar extrema que é, deve
restar adstrita às hipóteses estritamente necessárias e obedecer ao postulado da
proporcionalidade, nos referenciais fundamentais da necessidade e da adequação.
[...] V - Na espécie há de ser considerado, ainda, que a manutenção do carcer ad
cautelam se afigura mais gravosa que a própria aplicação da sanção definitiva,
situação violadora do princípio da homogeneidade das medidas cautelares, pois
na eventual hipótese de futura condenação as circunstâncias do fato e os
predicados pessoais do Paciente indicam para a aplicação de pena abaixo do
patamar de 2 anos e, portanto, viável a concessão do sursis. VI - Habeas corpus
conhecido. Ordem concedida, com o deferimento de liberdade provisória ao
Paciente, a fim de que seja posto em liberdade, se por outro motivo não estiver
preso.”
(Superior
Tribunal
Militar.
HABEAS
CORPUS
nº
7000411-
04.2018.7.00.0000. Relator: Ministro Dr. PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE
QUEIROZ. Data de Julgamento: 7/6/2018, Data de Publicação: 19/6/2018, grifo
nosso).
Ainda firmado no conceito de ordem pública supramencionado, não há
notícia de qualquer abalo oriundo de repercussão social.
Ademais, trata-se de Paciente com bons antecedentes e o caso fático
não sinaliza envolvimento criminoso mais agudo, afastando-se eventual nota de
periculosidade do agente, para além daquela ínsita ao próprio tipo penal em
comento. Os autos não oferecem indício relevante de que a sua liberdade desafie a
ordem pública, e o tempo em que permaneceu custodiado – 48 (quarenta e oito) dias
– já se mostrou suficiente para a finalidade de preservação dos princípios da
hierarquia e da disciplina.
No ponto, destaca-se que todo crime praticado por militar tem o
potencial de irradiar efeitos nefastos à hierarquia e à disciplina. Porém, tal
circunstância não induz à automática necessidade de decretação ou de manutenção
de prisão preventiva.
7000828-78.2023.7.00.0000
40001357539 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A invencível necessidade de fundamentação para decretar, manter ou
revogar a prisão é, inclusive, primado que se extrai do Código de Processual Penal
Militar, ao reger a matéria, in verbis:
Desnecessidade da prisão
Art. 257. O juiz deixará de decretar a prisão preventiva, quando, por qualquer
circunstância evidente dos autos, ou pela profissão, condições de vida ou interesse
do indiciado ou acusado, presumir que este não fuja, nem exerça influência em
testemunha ou perito, nem impeça ou perturbe, de qualquer modo, a ação da
justiça.
[...]
Revogação e nova decretação
Art. 259. O juiz poderá revogar a prisão preventiva se, no curso do processo,
verificar a falta de motivos para que subsista, bem como de novo decretá-la, se
sobrevierem razões que a justifiquem.
A mera reiteração dos fundamentos da decretação da prisão, sem
adensá-los por ocasião da manutenção da constrição, decorrido lapso temporal
razoável, não se mostra suficiente para sustentar a segregação, sob pena de se
infringirem os postulados constitucionais e legais que disciplinam a medida cautelar.
Nesse sentido, posiciona-se a jurisprudência desta Corte:
“EMENTA: HABEAS CORPUS. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. TRÁFICO,
POSSE OU USO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE EM LOCAL SUJEITO À
ADMINISTRAÇÃO MILITAR. ART. 290 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. PRISÃO
EM FLAGRANTE. CONVERSÃO EM CUSTÓDIA PREVENTIVA. AUSÊNCIA DOS
REQUISITOS AUTORIZADORES. ORDEM CONCEDIDA. UNANIMIDADE. O
caráter extraordinário de que se reveste a custódia preventiva exige, para a sua
efetivação, a necessária fundamentação, a qual deve apoiar-se em elementos
concretos e ajustados aos pressupostos abstratos definidos nos arts. 254 e 255 do
CPPM, sob pena de violação do Princípio da Presunção de Inocência, haja vista
que a segregação cautelar presume pena não personificada. Concessão da ordem.
Decisão por unanimidade.” (Superior Tribunal Militar. HABEAS CORPUS nº
7000109-67.2021.7.00.0000. Relator: Ministro Ten Brig Ar CARLOS VUYK DE
AQUINO. Data de Julgamento: 18/3/2021, Data de Publicação: 29/3/2021, grifo
nosso).
Anota-se, ainda, outro precedente na mesma direção:
“EMENTA: HABEAS CORPUS. AÇÃO PENAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL.
SEGREGAÇÃO
CAUTELAR.
CONVERSÃO
EM
PRISÃO
PREVENTIVA.
ALEGAÇÃO DE EXACERBAÇÃO DO USO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. ORDEM
CONCEDIDA. UNÂNIME. O melhor entendimento doutrinário segue a linha de que
a prisão cautelar deve estar obrigatoriamente comprometida com a
7000828-78.2023.7.00.0000
40001357539 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

instrumentalização do processo criminal. Trata-se de medida de natureza
excepcional, que não pode ser utilizada como cumprimento antecipado de pena, na
medida em que o juízo que se faz, para sua decretação, não é de culpabilidade, mas
sim de periculosidade. À época em que foi imposta a segregação cautelar ao
Paciente, a situação indicava-se adequada e plenamente válida. A liberdade
precoce do Paciente denotaria graves máculas aos preceitos da exigência da
manutenção das normas ou princípios de hierarquia e disciplina. Contudo, não se
mostra razoável o emprego do encarceramento cautelar como medida penalizadora.
Nada obstante, passados mais de 19 (dezenove) dias da constrição da liberdade do
Paciente, necessário faz-se verificar a adequação atual da medida extrema ao
caso. A prisão de qualquer pessoa, especialmente quando se tratar de medida de
índole meramente processual, por revestir-se de caráter excepcional, não pode
nem deve perdurar, sem justa razão, por período excessivo, sob pena de
consagrar-se inaceitável prática abusiva de arbítrio estatal, em tudo incompatível
com o modelo constitucional do Estado Democrático de Direito. Writ conhecido e
concedido. Decisão à unanimidade.” (Superior Tribunal Militar. HABEAS CORPUS
nº 7000802-56.2018.7.00.0000. Relator: Ministro Alte Esq CARLOS AUGUSTO DE
SOUSA. Data de Julgamento: 9/10/2018, Data de Publicação: 18/10/2018, grifo
nosso).
Veja-se, ademais, que sequer consta nos autos o inteiro teor da Decisão
que manteve a prisão preventiva do Paciente.
Assim, em que pese o fundamento apresentado pela Autoridade
Coatora na Ata e nas informações acostadas, julgo que não há elementos concretos
nos autos que autorizem a permanência da prisão. Satisfeitos os requisitos exigidos,
é recomendável que o Paciente responda à continuidade do processo em liberdade,
sob pena de ser-lhe imputado o cumprimento antecipado de pena.
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer do presente Habeas
Corpus, para, confirmando a liminar deferida, cassar a decisão hostilizada e
conceder a liberdade provisória ao ex-Sd Ex KAYKE GOMES DA SILVA, a fim de
que, nessa condição, responda à APM nº 7000176-98.2023.7.02.0002, ressalvada a
possibilidade de nova prisão preventiva se sobrevierem razões que a justifiquem.
Documento eletrônico assinado por CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS, Ministro Relator, na forma
do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no
endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001357539v11
e do código CRC 0952afce.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
Data e Hora: 14/12/2023, às 11:58:57
1. Tráfico, posse ou uso de entorpecente ou substância de efeito similarArt. 290. Receber, preparar, produzir,
vender, fornecer, ainda que gratuitamente, ter em depósito, transportar, trazer consigo, ainda que para uso
próprio, guardar, ministrar ou entregar de qualquer forma a consumo substância entorpecente, ou que
determine dependência física ou psíquica, em lugar sujeito à administração militar, sem autorização ou em
desacordo com determinação legal ou regulamentar:Pena - reclusão, até cinco anos.
7000828-78.2023.7.00.0000
40001357539 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

2. Competência e requisitos para a decretaçãoArt. 254. A prisão preventiva pode ser decretada pelo auditor ou
pelo Conselho de Justiça, de ofício, a requerimento do Ministério Público ou mediante representação da
autoridade encarregada do inquérito policial-militar, em qualquer fase dêste ou do processo, concorrendo os
requisitos seguintes:a) prova do fato delituoso;b) indícios suficientes de autoria. [...]Casos de decretaçãoArt.
255. A prisão preventiva, além dos requisitos do artigo anterior, deverá fundar-se em um dos seguintes casos:a)
garantia da ordem pública; [...]e) exigência da manutenção das normas ou princípios de hierarquia e disciplina
militares, quando ficarem ameaçados ou atingidos com a liberdade do indiciado ou acusado.
7000828-78.2023.7.00.0000
40001357539 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR